Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Apelações Cíveis. Direito do consumidor e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Coletivo por adesão. Rescisão unilateral imotivada pela operadora de saúde. Unimed nacional. Apelos da administradora de benefícios. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Ilegitimidade passiva. Ausência de dialeticidade. Recursos não conhecidos. Apelo da operadora. Manutenção da rescisão. Impossibilidade. Paciente em internação domiciliar (Home Care). Risco de morte. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, condenou as rés, operadora e administradora do plano de saúde, a manter o contrato de plano coletivo por adesão do autor, em internação domiciliar, até a alta médica, bem como a garantir a continuidade do tratamento necessário à preservação da saúde do beneficiário. A sentença também determinou a responsabilidade solidária pelas custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se cabível a interposição de um segundo apelo em substituição ao primeiro, sob argumento de ser relativo a autos diversos; (ii) se a administradora do plano de saúde não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) se é válida a rescisão unilateral imotivada pela operadora do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, mormente quando o beneficiário foi diagnosticado com doença grave e está submetido a tratamento médico essencial à preservação de sua saúde, em regime de internação domiciliar (Home Care).
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ofensa a unirrecorribilidade suscitada de ofício. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
4. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada de ofício. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. Não tendo cumprido tal requisito, o recurso de apelação da administradora não deve ser conhecido.
5. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema 1082).
6. A despeito de o art. 23 da RN 557/2022 da ANS permitir e o contrato celebrado entre as partes prever a possibilidade de rescisão unilateral, extrai-se dos autos que o autor menor se encontra em internação domiciliar (Home Care) se submetendo a tratamento médico contínuo necessário a manutenção de sua vida. Situação que se adequa à tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ. Precedente.
IV. Dispositivo
7. Apelações da TECBEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA. não conhecidas. Apelação da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL conhecida e não provida.
_________

Dispositivo relevante citado: CFB, art. 196; CPC, arts. 85, § 11o, 1009, 1010, II e III, 1013 e 1.026, § 2°; CDC, arts 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o; Lei n. 9.656/98, art. 13, parágrafo único, III
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 943.219/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.6.2025; REsp n. 2.075.284/SP, Rel Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8.8.2023; AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9.12.2024; AgInt no AREsp n. 2.307.944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.9.2023; AREsp 1.342.417, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.10.2018; Súmula n. 608, Segunda Seção, j. 11.4.2018; REsp n. 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/6/2022 (Tema 1.082); AgInt no REsp n. 2.150.700/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/5/2025, AgInt no REsp n. 2.097.702/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/4/2025; AgInt no REsp n. 2.177.054/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14/4/2025.